Tribunal: TJDFT
Processo: 0748426-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748426-93.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava de capítulo da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0739469-03.2024.8.07.0001 – id 214981073), que, em demanda de reintegração de posse, indeferiu o pedido de certificação de citação do primeiro réu, por ciência inequívoca decorrente de interposição de agravo de instrumento, de citação eletrônica do segundo réu e o pedido de oitiva dos réus para se manifestarem acerca de alegado fato novo, bem como lhe determinou informar endereço apto à citação do primeiro e segundo requeridos, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, e, no mesmo prazo, a fim de analisar possível perda superveniente do interesse de agir, deverá esclarecer se houve acordo extrajudicial formalizado entre as partes. Inicialmente defende a adequação do recurso, porque se trata de decisão interlocutória proferida em processo de execução (CPC 1.015, § único). Alega, em suma, a possibilidade de intimação, via aplicativo de mensagens, mormente porque o mesmo meio foi utilizado para a citação do terceiro réu/agravado, além de que o primeiro réu já teria ciência inequívoca dos autos, já que recorreu da decisão liminar, sustentando, ainda, que o oficial de justiça, na diligência id 213274057, foi “ludibriado” pela pessoa encontrada no local, ao dizer que o segundo réu é desconhecido, já que é o próprio pai do citando. Requer a tutela de urgência, a fim de se determinar que o Juízo de origem certifique a inequívoca ciência dos recorridos José Araújo e Ranolfo Cardoso do conteúdo da demanda e subsidiariamente a citação dos referidos agravados por meio de aplicativo de mensagens. 2. Trata-se de demanda de reintegração de posse, razão pela qual é inaplicável, ao caso, o CPC 1.015, parágrafo único. Assim, a decisão (id 214981073– autos principais) que, na fase cognitiva, indefere o pedido de certificação de citação supostamente inequívoca e de citação por meio eletrônico não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CITAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que indefere a citação via WhatsApp não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (7a T. Cível, ac. 1.787.117, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 2023) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator